Tribunal: TJMT
Processo: 1025194-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por J.C.P SOUSA E CIA LTDA., JOÃO CARLOS PEREIRA DE SOUSA e ECLAIR FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 79401489):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - LEILÃO DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO INCIDÊNCIA – BEM IMÓVEL OFERECIDO PELOS DEVEDORES PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ – NECESSIDADE DE ASSEGURAR ESTABILIDADE AO ARREMATANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - Quando o bem imóvel é oferecido pelos proprietários em garantia de empréstimo bancário, não incide o manto da impenhorabilidade sobre o referido bem.
III - Cabe também registrar, que o art. 903 do Código de Processo Civil confere estabilidade ao arrematante do bem, sendo restritas as hipóteses de revolver a questão atinente à arrematação no atual estágio da lide, mormente quando se tratar de terceiro adquirente de boa-fé.”
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 86749482.
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam, em síntese, violação ao artigo 891 do CPC, sob argumento de que “o imóvel estava sendo objeto de negociação pelo valor de R$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais). Porém, consoante registrou-se na inicial, o imóvel em primeiro leilão estava sendo anunciado pelo importe de R$ 738.000,00 (setecentos e trinta e oito mil reais) e este foi o valor de sua avaliação. Deveras, que o valor vendido estaria inferior a 50% do seu valor de mercado. É extremamente relevante salientar, que o preço vil é aquele que fica abaixo do valor mínimo estipulado pelo juiz ou publicado no edital, como no caso, nos termos do artigo 886 e seguintes do Código de Processo Civil”. (sic.)
Aduzem ainda que “a diferença após cálculo rápido, chega ao montante de R$ 474.000,00 (quatrocentos e setenta e quatro mil). Corolário lógico, é que este v. Tribunal não poderá convalidar tal ilegalidade e deve suspender a arrematação para os possíveis arrematantes, considerando o preço vil que fora negociado”.(sic.)
Outrossim, asseveram que “o reconhecimento da impenhorabilidade pode ser realizado a qualquer tempo”, pois “no campo Constitucional, essa impenhorabilidade do imóvel dos Recorrentes, decorre da constatação da moradia ser protegida pela Carta Magna, principalmente, pois, no caso em tela não se opera a exceção que traz o artigo 3°, inciso V da Lei n° 8.009/90, uma vez que o empréstimo fora garantido por pessoa jurídica e tal responsabilidade patrimonial não poderá recair sobre o bem único da família”. (sic.)
Com essas considerações, requer “neste primeiro momento, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, sob pena sofrer dano de difícil reparação, caso tenha que aguardar até o julgamento final deste recurso, tendo em vista a possibilidade da continuação dos atos expropriatórios decorrentes da arrematação em leilão totalmente ilegal”. E, no mérito, “seu consequente provimento, para reconhecer a violação do artigo 891 do Código de Processo Civil”. (sic)
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 91501480 e 91516981.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar aos recorrentes lesões grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “os Recorrentes estão prestes a serem despejados de sua casa, onde residem há anos, imóvel do qual foi arrematado por preço muito inferior a 50% (cinquenta por cento)”. (sic.)
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Além do mais, a decisão recorrida é precária, atraindo a aplicação da Súmula n. 735 do STF, por analogia, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça